Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-69.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA REPARAÇÃO IMATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano material (R$ 1.000,00) e indenização por dano moral (R$ 2.000,00) - ID 12488999, dado o extravio de bagagem dela no percurso do Distrito Federal até o Piauí.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor - CDC nos casos de extravio de bagagem ocorrido durante o transporte rodoviário de passageiros (AgRg no Ag 878886 /SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 21/10/2008).
3. A indenização tarifada prevista no Decreto no 2.521/98, art. 74, limitada no valor de 10.000 vezes o coeficiente tarifário (Resolução da ANTT no 1.1432/2006, artigo 8o), não se sobrepõe ao direito básico do consumidor à efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (artigo 6o, VI, do CDC). Nesse sentido, a indenização por dano material arbitrada, dado o extravio ser incontroverso (consta a confissão na peça de constatação), afigura-se justa e razoável para a situação apresentada nos autos e coerente, até porque enquadra-se na referida Resolução da ANTT. Atende, ainda, ao critério da equidade, nos termos do art. 5o e 6o, da Lei 9.099/95.
4. As frustrações decorrentes do extravio definitivo da bagagem, a privação de uso dos pertences pessoais durante todo o período da viagem, tanto da autora quanto do seu filho que a acompanhava, a necessidade de aquisição forçada e inconveniente de vestuário, extrapolam o mero dissabor cotidiano e impõem a reparação pelos danos morais suportados. Lado outro, não há prova alguma de que a autora tenha sido destratada pelos prepostos da ré/recorrente (segundo fato gerador do pedido de reparação imaterial), pois isto estaria por exigir efetiva demonstração, o que não aconteceu. Assim, o pedido de indenização pelo dano extrapatrimonial comporta redução, pois, como visto, dos 2 (dois) motivos invocados pela consumidora, 1 (um) deles pode ser infirmado (tratamento inadequado).
5. A fixação do valor reparatório do dano moral, conquanto pautada em critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, faço a redução do valor fixado, de R$ 2.000,00 para R$ 1.000,00, pois vejo como adequada, dadas as razões invocadas no item anterior.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.